Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-05.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003586-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTINS BORGES SANTOS - CPF: 168.502.971-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EMENDA NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio nos termos do arts. 319 e 320, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Martins Borges Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Cetelem S.A., diante da ausência do comprovante atualizado de endereço em nome do autor, indeferiu a petição inicial, no termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 485, III, ambos do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que não possui comprovante de endereço ou contrato de contrato de aluguel em seu nome, o que dificulta a comprovação de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo magistrado
a quo.

Afirma que o comprovante de residência não configura documento essencial para a propositura da ação, razão pela qual postula o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 150051198), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Martins Borges Santos propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Cetelem S.A., aduzindo que não se recorda de haver contratado, o empréstimo consignado n. 51-529443-15310, no valor de R$ 631,85 (seiscentos e trinta e um real e oitenta e cinco centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,15 (dezenove reais e quinze centavos).

Ao receber o processo, o d. magistrado
a quo
determinou a emenda inicial para que o autor apresentasse o comprovante de endereço em seu nome, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial (id. 150051183).

O autor se manifestou nos autos (id. 150051185), aduzindo que juntou aos autos declaração de residência, bem como, comprovante de endereço em nome de terceiro. E que a não apresentação de comprovante de endereço emitido em nome da parte autora não poderá ocasionar a extinção do feito.

Diante disso, o juízo singular entendeu por indeferir a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC (id. 150051193).

Inconformado, o apelante sustenta que não possui comprovante de endereço ou contrato de contrato de aluguel em seu nome, o que dificulta a comprovação de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo magistrado
a quo.

Afirma que o comprovante de residência não configura documento essencial para a propositura da ação, razão pela qual postula o provimento do recurso.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo d. magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois é cediço que o comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, nos termos do arts. 319 e 320, ambos do CPC:

“Art. 319.
A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
o endereço eletrônico
, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Entretanto, o indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação de comprovante de endereço em nome do autor, demonstra excesso de formalismo
e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
DE
ENDEREÇO
EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A exigência de apresentação de
comprovante
de
endereço
carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela
ausência
de tal documentação”
(RAC n.
1002090-62.2020.8.11.0007
, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.02.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023